Tribunal: TJPA
Processo: 0805653-21.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805653-21.2021.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ALBERTO CASTELO CORREA JUNIOR

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDORA ESTADUAL. CASAMENTO FORMAL ENTRE TIA E SOBRINHO. AUSÊNCIA DE CONVIVÊNCIA CONJUGAL EFETIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por cônjuge de servidora pública estadual falecida, objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte e de auxílio-funeral.

2.

A sentença considerou ausente a comprovação de convivência conjugal efetiva entre as partes, declarando que o casamento celebrado entre tia e sobrinho não se revestia de elementos característicos de uma entidade familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a formalização de casamento entre pessoas unidas por laço de parentesco colateral em terceiro grau, desacompanhada de prova de convivência conjugal pública e contínua, é suficiente para ensejar a concessão de pensão por morte de servidora pública estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 6º, I, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 presume a dependência do cônjuge, desde que comprovada a constância do casamento na data do óbito.
5. O casamento entre tia e sobrinho é considerado impedido pelo art. 1.521, IV, do Código Civil, embora possa ser relativizado, desde que demonstrada a existência de vínculo afetivo e convivência familiar real.

6. Ausência de prova de comunhão de vida, encargos compartilhados ou convivência contínua, conforme relatório do serviço social do IGEPREV e demais elementos dos autos.
7. Configuração de casamento meramente formal, sem comprovação de dependência econômica ou vida em comum, inviabilizando o reconhecimento do direito à pensão por morte e ao auxílio-funeral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A formalização de casamento entre parentes colaterais em terceiro grau, desacompanhada de prova da existência de convivência afetiva contínua e pública, não enseja, por si só, o direito à pensão por morte de servidor público.

2. A presunção de dependência econômica prevista em lei exige a demonstração de vida conjugal efetiva no momento do óbito.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 1.521, IV; CPC, arts. 85, §11, e 98, §§2º e 3º; LCE/PA nº 39/2002, art. 6º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, APL nº 0213013-50.2018.8.19.0001; TJ-RS, Apelação Cível nº 70068966894.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Carlos Alberto Castelo Correa Junior
,
com
vistas à reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada em face do
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
.

Consta na exordial que o requerente foi casado com a Sra. Maria Celina Pinto Melo, por mais de 9 (nove) anos, até a data do óbito, ocorrido em 26/01/2019. Após o falecimento da servidora estadual efetiva, o autor requereu, administrativamente, a concessão de pensão por morte e auxílio-funeral, por meio dos protocolos nº 2019/94566 e 92748, com o pedido ratificado pela Defensoria Pública, conforme consta nos autos sob o Id n° 22526967.

No entanto, em 06/01/2020, seu pedido foi negado pelo
IGEPREV
, sob o fundamento de que o requerente não se enquadraria como dependente, além de não ter comprovado, de forma adequada, a consistência da convivência marital.

Diante dos fatos, requereu em liminar a imediata concessão da pensão por morte, em razão do falecimento de sua esposa e da validade jurídica do vínculo matrimonial. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela, com o julgamento procedente da demanda e a consequente determinação da implementação retroativa da pensão por morte em favor do requerente, observada a data do requerimento administrativo nº 2019/94566.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos:

Observado o dispositivo legal acima e o fato de que, por todo o exposto, o requerente não pode ser considerado como dependente da servidora falecida, uma vez constatado o casamento meramente formal entre eles, não há como prosperar tal pedido sem a comprovação do custeio das despesas relativas ao sepultamento da falecida, o que não foi feito pelo autor no curso do processo.

Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos da fundamentação alhures.

CONDENO a parte autora a pagar às custas do processo e honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), observado o disposto no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Por ser a parte autora beneficiária do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, 05 de maio de 2022.

MAGNO GUEDES CHAGAS

Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém

Inconformado, o apelante interpôs recurso e sustentou, em síntese, que mantinha casamento com a servidora pública falecida, Sra. Maria Celina Pinto de Melo, desde 2009, até o óbito desta em 2019; que a certidão de casamento registrada em cartório comprovaria o vínculo necessário para habilitação previdenciária; que a decisão de improcedência baseou-se em "indícios" e não em provas cabais, ignorando documentos que indicariam a convivência pública e notória do casal; que a legislação estadual presume a dependência econômica do cônjuge; e, por fim, requer o provimento do recurso com a reforma integral da sentença para conceder-lhe o benefício previdenciário de pensão por morte e o pagamento do auxílio-funeral.

Em contrarrazões apresentadas, o IGEPREV rebateu o recurso alegando, em suma: que o Apelante não preencheu os requisitos legais para a concessão da pensão, por não ter demonstrado a convivência matrimonial contínua e afetiva com a falecida no momento do óbito; que a certidão de casamento, por si só, não é suficiente para ensejar o benefício; que houve simulação de casamento com o único propósito de obter vantagens previdenciárias, diante da inexistência de laço afetivo entre as partes; que o serviço social do IGEPREV apontou ausência de provas de comunhão de vida e de notoriedade da relação; e, por fim, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id nº 12332537).

O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer se manifestando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela improcedência com base na ausência de comprovação da convivência conjugal efetiva e na presunção de simulação de casamento com finalidade exclusivamente previdenciária (Id nº 14223335).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

A controvérsia reside na negativa de concessão da pensão por morte ao autor, Carlos Alberto Castelo Correa Junior, em razão do falecimento da servidora pública estadual Maria Celina Pinto Melo, com quem o autor afirma ter mantido o vínculo conjugal desde 2009, por meio de casamento formalizado entre tia e sobrinho.

Inicialmente, o pedido foi indeferido administrativamente pelo IGEPREV, ao fundamento de ausência de comprovação de dependência econômica e de convivência conjugal, além de haver suspeitas de que o casamento fora celebrado com o único propósito de assegurar o benefício previdenciário. A sentença de 1º grau julgou improcedente o pedido, fundamentando-se em provas que indicam a inexistência de relação afetiva conjugal, corroboradas por relatório do serviço social do próprio Instituto, documentos dos autos e comportamento social do autor.

Nos termos do artigo 6º, I, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, o cônjuge é dependente previdenciário do segurado falecido, sendo presumida a dependência econômica, desde que comprovada a constância do casamento ou da união estável na data do óbito.

Contudo, conforme destacado na sentença e reiterado pelo parecer ministerial e pelas contrarrazões, a análise do conjunto probatório aponta que a formalização do casamento não se revestiu das características essenciais à constituição de entidade familiar. Destaco que:

O casamento celebrado era avuncular (tia e sobrinho), relação que o art. 1.521, IV, do Código Civil prevê como impedimento matrimonial por tratar-se de parentesco colateral de terceiro grau.

A certidão de casamento, embora documento formal, não foi acompanhada de prova robusta e convincente da existência de convivência pública, contínua e duradoura, tampouco de comunhão de vida entre os cônjuges.

O relatório do serviço social do IGEPREV foi claro ao apontar ausência de vínculo afetivo, falta de registros públicos da convivência e a existência de relacionamento paralelo do autor com outra mulher, com quem inclusive possui uma filha.

Não houve demonstração de encargos domésticos em comum, documentos bancários conjuntos, convivência comprovada ou outras formas documentais que revelem a efetividade do vínculo conjugal.

Conforme precedentes do STJ e de diversos Tribunais de Justiça estaduais, ainda que não haja vedação absoluta à concessão de pensão em casos de casamentos entre parentes colaterais, é imprescindível a demonstração inequívoca da existência de convivência afetiva e pública. Na ausência dessa comprovação, não se admite a configuração de dependência presumida e, por consequência, não há direito à pensão.

Transcreve-se, por oportuno, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EX-SERVIDOR ESTADUAL. CASAMENTO ENTRE TIO E SOBRINHA. RELAÇÃO DE PARENTESCO. IMPEDIMENTO. ARTIGO 1 .521, IV, DO CÓDIGO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. INDÍCIOS QUE SUGEREM A EXISTÊNCIA DE UM CASAMENTO MERAMENTE FORMAL, REALIZADO COM O ÚNICO INTUITO DE OBTENÇÃO DE PENSIONAMENTO DE ENTE PÚBLICO, APÓS O FALECIMENTO DO SERVIDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Inconformismo do apelante contra sentença que julgou improcedente o pedido de habilitação para recebimento de pensão e pagamento dos atrasados - Alegação de cerceamento de defesa que se afasta. Cabe ao juiz, como destinatário das provas, determinar quais são as necessárias para o julgamento da lide, nos termos do artigo 370 do CPC - Desnecessidade de produção de prova testemunhal. Matéria unicamente de direito - De acordo com a regra do artigo 1 .521, IV do Código Civil não podem casar os tios e sobrinhos, que são colaterais de terceiro grau - Fortes indícios sugerem a existência de um casamento meramente formal, realizado com o único intuito de obtenção de pensionamento de ente público, após o falecimento do servidor, que já que este não deixou filhos - Notória falta de prova de que a autora e o ex-servidor conviviam maritalmente, bem como da dependência econômica - Consequentemente, não há possibilidade de se reconhecer o direito da autora em receber o pensionamento por ela pleiteado na esfera administrativa - "Casamentos previdenciários" que devem ser coibidos pelo Poder Judiciário, posto que impactam negativamente na Previdência Social e nos Fundos de Previdência - Manutenção da sentença que se impõe - Pagará a apelante os honorários recursais, na forma do § 11 do artigo 85 do CPC, ora fixado em 1% sobre o valor dado à causa. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 02130135020188190001, Relator.: Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 05/04/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL AVUNCULAR (TIO E SOBRINHA). RECONHECIMENTO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. Em tese, não haveria impedimento legal a obstar o direito à pensão previdenciária deixada por tio à sobrinha, acaso comprovada a união estável. Para o reconhecimento da união estável, de se supor a intenção do casal de constituir família. Sendo um pressuposto de ordem subjetiva, imperiosa a demonstração de que, entre as partes, estava presente o afeto e a intimidade normal à relação entre homem e mulher, tratando-se de casal heterossexual. Em que pese a fé pública da escritura de união estável, quando da declaração o falecido servidor já estava com a saúde debilitada, fazendo-se evidenciar o conhecido casamento-negócio, o que não dá direito à parte postular a condição de dependente para fins previdenciários (art. 9º, II, da Lei Estadual n. 7 .672/82). APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70068966894, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: José Aquino Flôres de Camargo, Julgado em: 19-05-2016)

Resta, pois, comprovado que o casamento foi meramente formal, destituído de substância afetiva, e voltado exclusivamente à obtenção de vantagem indevida junto ao erário público, razão pela qual não pode ser convalidado pelo Poder Judiciário.

Como bem sintetizou o Ministério Público em seu parecer, “não se pode presumir dependência de quem não demonstrou, minimamente, relação afetiva real com a falecida segurada”. O Supremo Tribunal Federal também tem se posicionado pela necessidade de repressão a “casamentos previdenciários” que afrontem o interesse público e a moralidade administrativa.

Dessa forma, restando ausente a comprovação da constância da vida em comum na data do óbito, inexiste o direito à pensão por morte pretendido.

Pelo mesmo fundamento,
o pedido de auxílio funeral também não merece prosperar, uma vez que a parte autora não demonstrou ser dependente da falecida nem comprovou ter arcado com as despesas do sepultamento.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios do apelante em
R$ 1.000,00 (mil reais)
, estando suspensa a exigibilidade tendo em vista o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.

Ante o exposto,
com fulcro art. 932, IV, do NCPC c/c
o art. 133, inciso XI, “b” e “d”, do Regimento Interno deste Tribunal,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2025